Tribunal: CARF
Processo: 10235.721696/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES. SÚMULA CARF No 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721696/2012-53
ACÓRDÃO
2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. EDVAM PINTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE. SÚMULA
CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
2
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios
e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos
órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES. SÚMULA CARF No 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
sejam deduzidos os recolhimentos da mesma natureza, efetuados na sistemática do simples, nos
termos da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
3
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 256/271 e págs. PDF 255/270) interposto contra
decisão no acórdão exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls. 239/248 e págs. PDF 238/247), que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 04/01/2013, já acrescidos de juros e multa de ofício, acompanhados do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 156/161 e págs. PDF 155/160):
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 37.349.801-2 – no montante de R$
122.748,91, referente contribuição patronal (prevista no inciso I do artigo 22 da
Lei no 8.212 de 1991) incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados e as dos contribuintes individuais (fls. 138/146 e págs. PDF
137/145) e
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 37.349.802-0 - no montante de R$
27.472,19, referente contribuição devida a outras entidades e fundos
(terceiros), bem como a prevista no inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991
(RAT), incidente somente sobre as remunerações de segurados empregados (fls.
147/155 e págs. PDF 146/154).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 240/241 e págs. PDF 239/240):
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição social
previdenciária e de terceiros devida pelo sujeito passivo acima identificado,
incidente sobre as parcelas pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais cuja remuneração foi obtida nas GFIPs apresentadas pela empresa.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
4
Consta nos autos ter a empresa optado, de maneira indevida, por metodologia de
tributação (Simples Nacional) para a qual encontrava-se impedida, em
decorrência da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional nos autos do
processo no 10235.000487/2011-91.
A formalização de GFIP com a informação indevida da opção pelo Simples
Nacional resultou na falta de declaração e recolhimento da contribuição
previdenciária patronal incluída no presente auto de infração.
Para o lançamento da contribuição devida, foram formalizados os seguintes
debcads:
Debcad no 37.349.801-2 – incluindo a contribuição devida pela empresa à
Previdência Social, inclusive aquela destinada ao financiamento do RAT, no
montante de R$122.748,91 (valor consolidado em 04/01/2013);
Debcad no 37.349.802-0 – incluindo a contribuição destinada aos terceiros, no
montante de R$27.472,19 (valor consolidado em 04/01/2013).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09/01/2013 (AR de fl. 164 e pág.
PDF 163) e apresentou impugnação em 13/02/2013 (fls. 167/190 e págs. PDF 166/189),
acompanhada de documentos (fls. 191/233 e págs. PDF 190/232), com os argumentos abaixo,
extraídos do acórdão da DRJ (fls. 241/243 e págs. PDF 240/242):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, o sujeito passivo apresenta as seguintes alegações,
abaixo sintetizadas:
Exclusão definitiva – Simples Nacional
Manifesta-se pela ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento
fiscalizatório por não observar o prévio contraditório e a ampla defesa. Nesse
sentido, aduz que o termo de exclusão do Simples Nacional não pode produzir
efeito antes de assegurada a prévia manifestação do contribuinte e
definitivamente apreciadas na instância administrativa todas as matérias de
defesa apresentadas.
Que, nos termos do artigo 75 da Resolução CGSN no 94/2011, os efeitos da
exclusão ocorrem somente após a conclusão da decisão administrativa, caso o
contribuinte apresente sua defesa no prazo de 30 dias.
Além disso, menciona usufruir de todas as prerrogativas decorrentes da
instauração de processos administrativos fiscais, incluindo-se aí a suspensão dos
efeitos dos atos declaratórios e da exigibilidade de qualquer crédito tributário
originado da exclusão do regime do Simples Nacional.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
5
Que o MPF – Mandado de Procedimento Fiscal expedido em razão dessa exclusão
não possui amparo legal para a constituição do crédito tributário, pois tal exclusão
só será realizada após julgamento definitivo do processo administrativo
instaurado.
Omissão de receita – multa de 75%
Insurge-se contra a multa aplicada de 75% alegando que o fato apontado nos
autos, acerca da falta de declaração ou declaração inexata de trabalhadores na
GFIP, é inverídico. Aduz que a omissão de informação implica na impossibilidade
de descoberta direta da grandeza das remunerações, devendo existir a intenção
de omitir esses valores. E que no presente caso, toda a movimentação financeira
foi entregue à fiscalização e o fisco teve acesso a toda informação e
documentação legalmente escriturada.
Que o próprio termo de verificação fiscal demonstra que o fisco utilizou
informações declaradas pela impugnante.
Entende, assim, que o fato dos trabalhadores estarem declarados ao fisco, com o
uso de sistema próprio (SEFIP), não tipifica omissão de informação, devendo as
falhas cometidas serem regularizadas após decisão administrativa, caso a
impugnante seja efetivamente excluída do Simples Nacional.
Requer seja reconhecida a improcedência do auto de infração, entendendo que
não cabe lançamento por omissão de receita no presente caso.
Extrapolado o prazo máximo – MPF-F
Aduz, o contribuinte, que em consulta aos registros de alterações do MPFF no site
da Receita Federal, verificou que as prorrogações de prazo e seu limite não foram
seguidos pelo Auditor Fiscal, tornando nulo o procedimento.
Observa que o MPF ficou 12 dias sem a devida prorrogação, no período de
24/11/2012 a 05/12/2012, entendendo que o mesmo restou extinto pelo decurso
de prazo.
Da inexigibilidade da multa - exclusão suspensa
Caso se entenda pela exigibilidade dos créditos apurados, entende não existir
dúvida quanto à inexigibilidade da multa punitiva de 75%. Que esta deve ser
imposta aos infratores da legislação tributária.
Que não se pode falar em decadência de tributos devidos em outra modalidade,
caso o contribuinte seja efetivamente excluído do Simples Nacional, com efeito
retroativo ao acontecimento que ensejou a saída da impugnante do referido
regime simplificado.
Por esses motivos, entende que não deve arcar com a multa imposta de 75%, mas
somente com a multa de 20% concernente à exclusão do Simples Nacional.
Aduz não existir, até o momento, nenhum prejuízo ao erário, tendo recolhido as
contribuições devidas mediante GFIP.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
6
Menciona também a disposição contida no artigo 151, III do Código Tributário
Nacional e afirma estar aguardando uma decisão da DRJ em Belém para recolher
ou não os impostos devidos, segundo a norma vigente.
Ademais, destaca que a boa-fé reside na ausência de intenção por parte da
impugnante, de provocar dano ao erário, o que se comprova com a transmissão
do arquivo SEFIP/GFIP.
Compensação - pagamento indevido - Simples Nacional
Insurge-se contra a afirmação da autoridade fiscal que, no termo de verificação
fiscal, não admite que a impugnante possa compensar os valores pagos em DAS,
afirmando que tal entendimento não encontra guarida na legislação.
Menciona os dispositivos do Código Tributário Nacional e das Resoluções que
regem o Simples Nacional, no qual encontra-se estabelecido o direito à
compensação.
Afirma não existir dúvidas quanto à certeza do crédito, passando a se tornar
pagamento indevido caso a impugnante seja, de fato,excluída do Simples
Nacional.
Apresenta planilha contendo o crédito que entende possuir, relativos a
recolhimentos efetuados em DAS.
Entende existir prejuízo na impossibilidade da imediata compensação de tais
valores com o auto de infração, sem a penalidade de 75%.
Efeito suspensivo - contribuinte de boa-fé
Aduz ter agido de boa-fé, uma vez que ainda espera uma decisão administrativa
sobre a exclusão do Simples Nacional. E somente então caberá recolher os
impostos na modalidade escolhida, não se falando em omissão de informação.
Que o parágrafo único do artigo 100 dispõe sobre a exoneração do contribuinte
de boa-fé dos encargos e penalidades diante da observância das normas
complementares e complementa que tal medida vem ao encontro da preservação
da segurança jurídica na relação que liga o fisco ao contribuinte devedor.
Pelos motivos apresentados, entende pela nulidade do auto de infração.
Pedido
Ao final, requer a procedência da impugnação apresentada, para que seja
declarado improcedente o auto de infração, pelos motivos apresentados.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 22 de fevereiro de 2017, no acórdão no 14-64.350 (fls. 239/248 e págs.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
7
PDF 238/247), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls.239/240 e págs. PDF 238/239):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIOS
SUBJETIVOS.
O procedimento que culmina com a constituição do crédito tributário constitui
atividade vinculada e obrigatória, conforme disposição contida no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não cabendo qualquer análise subjetiva quando à
boa-fé na conduta praticada pelo contribuinte para mensuração do montante
devido.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples Federal ou
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/03/2017 (AR de fl. 252 e págs. PDF
251) e interpôs recurso voluntário em 10/04/2017 (fls. 256/271 e págs. PDF 255/270), em que
repisa, ipsis litteris, os argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
PRELIMINARMENTE - Tempestividade
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
8
DA DEFESA
1. SINTESE DOS FATOS
2. PRELIMINARES DO DIREITO
2.1 – EXCLUSÃO DEFINITIVA – SIMPLES NACIONAL
2.2 – MULTA DE OFÍCIO 75% - INADMISSÍVEL
2.3 – EXTRAPOLADO O PRAZO MÁXIMO – MPF-F
3. DO DIREITO
1.1 – DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA – EXCLUSÃO SUSPENSA
3.1 – COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO – SIMPLES NACIONAL
1.2 – EFEITO SUSPENSIVO – CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ
DOS PEDIDOS
Ex positis, requer a Recorrente seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se a decisão objurgada para o fim de anular, em sua
integralidade, os lançamentos aqui combatidos, declarando-se, por conseguinte,
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, IX, do Código Tributário
Nacional, nos seguintes termos:
o DECLARAR nulo auto de infração, pela incoerência de omissão de declaração,
visto que os valores foram devidamente repassados a Receita Federal do Brasil –
através de GFIP – Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência;
o DECLARAR nulo auto de infração, quanto ao desrespeito ao devido processo
legal e ampla defesa em andamento, exclusão do Simples Nacional suspensa; em
afronto ao art. 5o, LV de nossa Carta Magna;
o DECLARAR nulo auto de infração, pois a multa de 75% (por cento) se mostra
inaplicável, face à inexistência de omissão de declaração ou inexata;
o DECLARAR nulo auto de infração, pois Ato Declaratório Executivo 07, Processo:
10235.000487/2011-91,
sendo
impugnado,
tem
efeito
suspensivo,
Lei
Complementar 123/2006, Art. 39, § 6°;
o DECLARAR nulo auto de infração, devido a sucessivos erros cometidos pela
fazenda pública, contrário ao princípio da legalidade não observado no corpo da
peça recursal, na qual imputa à Recorrente penalidade antes mesmo de proferida
decisão administrativa, contrária exclusão do Simples Nacional;
o DECLARAR, por todos meios legais admitidos na preliminar e do Direito, que
seja julgado improcedente auto de infração.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
9
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Da Nulidade dos Autos de Infração: Apresentação de Manifestação de Inconformidade em Face
da Exclusão do SIMPLES. Efeito Suspensivo. Impossibilidade de Realização de Lançamento.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora justificou a lavratura do auto
de infração em razão da empresa não reunir as condições necessárias para usufruir os benefícios
fiscais estabelecidos pelo Regime Tributário do SIMPLES, estabelecidos pela Lei n° 9.317 de 1996,
foi realizada a exclusão da empresa do referido regime, objeto do processo n°
10235.000.487/2011-91.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20231.
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do SIMPLES é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei Complementar
no 123 de 20062:

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto no art. 5o
da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.) Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
10
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as contribuições
devidas a terceiros a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não
havendo necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
10235.000487/2011-91, que trata da exclusão do Simples já foi julgado por este CARF, em sessão
plenária de 21 de janeiro de 2021, com a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA QUE SEJA
SÓCIA DE EMPRESA QUE RECEBA TRATAMENTO BENEFICIADO.
É vedado à pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita
como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado a opção ou permanência no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo se
encontra arquivado, conforme tela abaixo reproduzida:
Consulta de Processo

Movimentos Posicionamentos

Dados do Processo
Número: 10235.000487/2011-91
Data de Protocolo: 01/04/2011
Documento de Origem: REQUERIMENTO
Procedência:
Assunto: EXCLUSAO DO SIMPLES - PORTARIA RFB 666-2008
Nome do Interessado: J. EDVAM PINTO - EPP

3
Disponível
em:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-
dados.html.
Dados
Básicos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
11
CNPJ: 84.XXX.XXX/0001-25
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-BEL-PA
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 10/08/2021
Sequência: 0010
RM: 32087
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
A par disso, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do SIMPLES, não há que se falar em suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, de modo que deve ser mantido na
integra o crédito tributário lançado, objeto dos presentes autos.
Da Nulidade do Lançamento. Irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
O Recorrente alega que a atuação deve observar os prazos legais previstos para
início e encerramento, bem como a ciência do contribuinte para a prorrogação do MPF, seguindo
assim padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, princípios estipulados pela Lei no 9.784 de
1999, artigo 145 da CF/88, artigo 196 do CTN, fato que vem requerer a nulidade do auto de
infração por flagrante desrespeito às leis e aos direitos do contribuinte.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou tal argumento do
contribuinte, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 244/246 e
págs. PDF 243/245):
(...)
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Argúi, a impugnante, a nulidade do procedimento fiscal uma vez que a
prorrogação do MPF-F não teria respeitado os prazos de validade previstos na
legislação. Nesse sentido, aduz ter o MPF ficado sem prorrogação pelo período de
24/11/2012 a 05/12/2012, entendendo pela sua extinção por decurso de prazo.
Não obstante, não assiste razão à autuada.
O Mandado de Procedimento Fiscal, à época de sua emissão, encontrava-se
disciplinado na Portaria no 3.014/2011, constando em seu artigo 11, inciso I que:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade: I - 120 dias,
nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
12
(...)
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada
pela autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em
cada ato, os prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF anexado às fls. 02 dos autos,
menciona em seu corpo a possibilidade do sujeito passivo verificar a
autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF na página da Receita
Federal do Brasil na internet, mediante a utilização do código de acesso fornecido
nesse mesmo documento.
Ao acessar referido MPF, constata-se que o mesmo foi emitido em 29/03/2012,
para ser executado até 27/07/2012.
As prorrogações subsequentes tiveram validade até 23/11/2012 e 22/03/2013,
respeitando-se sempre o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto na
norma e cobrindo todo o período fiscalizado, até o encerramento da ação fiscal,
conforme tela abaixo:
(...)
Além disso, deve-se considerar que o MPF não constitui ato essencial à validade
do procedimento fiscal, representando mero instrumento de controle interno.
Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária de controle e
planejamento da atividade fiscal e de informação ao contribuinte, sendo que
eventuais incorreções ou omissões não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal e nem contaminam os lançamentos decorrentes da ação
fiscal.
Esse é o entendimento já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, cujas ementas encontram-se abaixo transcritas:
(...)
Improcedentes, portanto, os argumentos apresentados.
(...)
Como não ficou demonstrado nos autos que houve prejuízo para a defesa do
contribuinte não há que se alegar nulidade do lançamento.
Ademais, cumpre ressaltar que o MPF é documento de mero controle
administrativo interno das atividades de fiscalização, não se revestindo, de forma alguma, em
instrumento legal que estabeleça competência.
Assim, mesmo se vislumbrada a desconformidade de alguns requisitos formais em
tais documentos, o que, frise-se, não ocorreu no caso em estudo, não se poderia cogitar de
nulidade do lançamento.
O tema não comporta maiores discussões sendo objeto da Súmula CARF no 171 de
observância obrigatória por parte dos membros do colegiado, nos termos a seguir:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
13
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do exposto, nada a prover neste tópico.
MÉRITO
Da Multa de Ofício de 75%. Inexigibilidade da Multa. Efeito Suspensivo. Contribuinte de Boa-fé.
Relata o Recorrente que a multa de 75% se aplica nos casos de irregularidade
tipificadas artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.
Aduz que o fisco se apoia exclusivamente no poder coercitivo que o sujeito ativo
detém para exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo.
Alega ter sido penalizado pelo agente fiscal, atribuindo omissão de receita de
valores que serviram de base apuração do Simples Nacional.
Requer seja julgado procedente o presente recurso voluntário, para fins de
reconhecer a improcedência do auto de infração, entendendo que não cabe ao lançamento por
omissão de receita no presente caso.
Espera decisão definitiva acerca da exclusão do regime do SIMPLES para recolher ou
não os impostos devidos, segundo as normas vigentes. Portanto, a prova tem como objetivo
revelar a verdade, que servirá de motivação principal da decisão administrativa, relativa à
improcedência da cobrança das multas tributárias.
Tendo em vista que se trata das mesmas alegações apresentadas em sede de
impugnação, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida (fls. 246/248 e págs. PDF
245/247), abaixo reproduzidos, utilizo-os como razões de decidir, tendo em vista o permissivo do
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Multa de Ofício
Insurge-se, o contribuinte, contra a multa de ofício aplicada à alíquota de 75%
alegando ser inverídica a afirmação de que não teria declarado a remuneração
paga aos segurados e por isso, não restaria configurada a omissão de informação.
Ressalta a inexistência de prejuízo ao erário e a boa-fé do contribuinte.
Não obstante, mais uma vez não merecem acolhimento as arguições
apresentadas pela defesa.
Em relação à multa de ofício aplicada no presente auto de infração, possui como
fundamento legal a Lei no 9.430/96, a qual determina em seu artigo 44:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
14
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifo
não consta no original)
Nos termos do dispositivo acima transcrito, a multa de ofício encontra o seu
âmbito de aplicação nas situações em que, constatada a falta de recolhimento de
determinado tributo, somar-se a ausência de declaração, ou a declaração inexata.
Sob o argumento de que as remunerações foram declaradas em GFIP e as
contribuições recolhidas na forma do Simples Nacional, entende a impugnante
não ter incorrido em omissão de informação.
Denota-se dos fatos constantes nos autos que, de fato, a base de cálculo
encontra-se declarada em GFIP, tanto que as declarações apresentadas mês a
mês pelo sujeito passivo serviram como fonte para obtenção das remunerações
pagas aos segurados, cujos valores constituem base de cálculo da contribuição ora
lançada. Todavia, não houve a declaração da contribuição devida, uma vez que a
empresa, apesar de excluída do Simples Nacional, informou, de maneira indevida,
ser optante por esse regime de tributação. Esse fato fez com que os campos
relativos aos valores devidos de contribuição previdenciária patronal e de
terceiros restassem zerados no momento do cálculo do tributo devido.
Portanto, ao contrário dos fatos alegados pela impugnante, não houve a efetiva
declaração das contribuições previdenciárias por meio de GFIP. A declaração e
recolhimento das contribuições na forma do Simples Nacional, mesmo após
excluída do referido regime de tributação em processo próprio, não representa o
cumprimento das obrigações legais às quais encontra-se sujeita a autuada.
Importante esclarecer que a alegação de boa-fé do sujeito passivo não tem o
condão de alterar a aplicabilidade da multa de ofício, uma vez que o Código
Tributário Nacional prevê, de maneira expressa, em seu artigo 136, que salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Inaplicável ao presente caso a multa de 20% prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/1996 uma vez que o dispositivo mencionado prevê a incidência dos
acréscimos legais para recolhimentos em atraso, porém, não incluídos em
lançamento de ofício, como é o caso tratado nestes autos.
No tocante à alegação de que a empresa estaria amparada pela disposição
contida no artigo 151, III, quanto à suspensão da multa, o argumento também não
merece acolhimento. Como visto anteriormente, não se aplica ao processo de
exclusão do Simples Nacional qualquer causa de suspensão da exigibilidade, uma
vez constar decisão administrativa definitiva proferida naquele processo. Além
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
15
disso, ainda que o referido processo ainda se encontrasse em tramitação, da
mesma forma o entendimento manifestado pelo contribuinte não seria aplicável.
O artigo 63 da Lei no 9.430/1996 determina a não incidência da multa de ofício na
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, mas
somente nos casos de suspensão da exigibilidade previstos nos incisos IV e V do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais se referem, respectivamente, à
concessão de medida liminar em mandado de segurança e à concessão de medida
liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. No caso
apresentado nos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito seria decorrente
da apresentação de impugnação tempestiva (inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional), situação para a qual a legislação determina o lançamento do
crédito com todos os acréscimos legais cabíveis.
Finalmente, importa ressaltar a inexistência de dúvida quanto à aplicabilidade da
legislação que fundamenta a multa de ofício, a amparar a pretensão do
contribuinte para aplicação da interpretação que lhe seja mais benéfica, motivo
pelo qual o argumento não será objeto de apreciação.
(...)
Alegação de boa-fé
Ainda entre os argumentos apresentados, a impugnante ressalta ter agido de boa-
fé, pois ainda aguarda a emissão de decisão administrativa definitiva sobre o
assunto. Acrescenta que o artigo 100 do Código Tributário Nacional exonera o
contribuinte de boa-fé dos encargos e penalidades diante da observância de
normas complementares e menciona a necessidade de interpretar a norma da
maneira mais favorável ao contribuinte.
Contudo, as alegações apresentadas não são aptas a ensejar qualquer alteração
nos valores lançados, tanto no principal quando em relação aos acréscimos legais.
A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício realizado
pela autoridade tributária, decorre tão-somente da verificação objetiva de que os
tributos não foram recolhidos nem declarados pelo sujeito passivo.
O procedimento realizado pela fiscalização é vinculado e obrigatório, conforme
disposição contida no artigo 142 do Código Tributário Nacional e revela-se
incabível qualquer análise subjetiva quando à boa-fé na conduta praticada pelo
contribuinte.
(...)
Em complemento ao exposto, de acordo com a prescrição contida no artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
16
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução ou mesmo suspensão da multa aplicada.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Da Compensação. Pagamento Indevido SIMPLES NACIONAL.
O Recorrente afirma que a exclusão do Simples Nacional não o impede de pleitear
compensação de valores pagos em DAS. Relata que tal situação não foi admitida pela autoridade
fiscal sob a justificativa de não ser possível a compensação dos valores pagos indevidamente no
regime, mas somente restituí-los.
Insurge-se afirmando que tal entendimento não merece guarida na legislação, pois
a situação de duplo recolhimento (Simples Nacional e outro regime) inviabiliza atividade
econômica. Ao compensar aos créditos recolhidos em DAS o Estado garante a viabilidade do
contribuinte de honrar seus compromissos no limite da Lei.
Apresenta tabela com os recolhimentos efetuados no período de 2008, 2009 e 2010
(fl. 269 e pág. PDF 268).
A decisão recorrida negou o pedido do contribuinte sob o seguinte fundamento (fls.
247/248 e págs. PDF 246/247):
(...)
Impossibilidade da dedução dos valores recolhidos na sistemática do Simples
Nacional
Na impugnação apresentada, a autuada requer sejam compensados no presente
crédito os valores já recolhidos pela empresa na sistemática do Simples Nacional,
relativamente à contribuição previdenciária envolvida.
Não obstante, o requerimento formulado não encontra guarida na legislação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721696/2012-53
17
Isso porque o artigo 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 veda de
maneira expressa referida compensação, ao mencionar:
Art. 56. (...)
§ 6° É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Em relação ao período anterior à vigência desta Instrução Normativa, a mesma
orientação encontrava estabelecida no artigo 44, §6o da Instrução Normativa RFB
no 900/2008(1)4.
Com fundamento na legislação mencionada, indefere-se o requerimento
formulado pela impugnante.
(...)
Tal decisão deve ser reformada, tendo em vista o teor da Súmula CARF no 76, de
observância obrigatória por parte dos seus membros:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
sejam deduzidos os recolhimentos da mesma natureza, efetuados na sistemática do simples, nos
termos da Súmula CARF no 76.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

4 (1) Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
Fl. 292
DF CARF MF
Original